Tribunal: STF
Processo: HC 221108
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi em favor de Leandro Mendonça Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 774.749/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 8.8.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, em coautoria com Lucimara Alves de Oliveira.



    Afirma que Lucimara, presa em flagrante, teria indicado à Polícia seu namorado Leandro como o coautor, porém tratar-se-ia de um outro Leandro, não do paciente. (p. 2)



    Sustenta que



    “Ao prestar depoimento em solo policial, a vítima informou que não tinha como reconhecer o assaltante masculino, pois, estava com a cabeça abaixada. Ao ver as fotos do Paciente tiradas pela polícia, não reconheceu o Paciente como sendo o autor do crime. A vítima reconheceu, tão-somente, a corré, pois, conseguiu a segurar até a chegada da polícia.



    Ocorre que, a vítima recebeu um print screen da rede social Facebook, do qual a corré assumia ter um ‘relacionamento sério’ com o Paciente. Á partir disso, a vítima apontou o Paciente como o autor do crime, mesmo após informar que não viu o rosto do assaltante masculino”. (p. 2)



    Alega que o reconhecimento é inválido, por não haver seguido o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. (p. 3)



    Aduz que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 11.10.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, da leitura do depoimento de eDOC 2, p. 1, percebe-se que não houve reconhecimento do paciente pela vítima – a identificação do paciente decorreu da própria indicação da coautora Lucimara.



    Por outro lado, a publicação em rede social (eDOC 2, p. 2) de que o paciente e a coautora mantinham um relacionamento sério uma semana antes do crime debilita a afirmação de que o namorado atual seria um outro Leandro.



    No mais, transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Ademais, está presente a gravidade em concreto da infração penal imputada ao denunciado, consistente em roubo praticado em comparsaria com a namorada e codenunciada contra vítima que, em trabalho, foi abordada e recebeu golpes de faca, revelando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    Destaque-se que Leandro é multirreincidente, pois pesa em seu desfavor duas condenações definitivas por tráfico de drogas e, não bastasse, estava cumprindo pena no momento da prática delitiva (fls. 115/118).



    Vale destacar que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto, sendo que a custódia cautelar se faz necessária à garantia da ordem pública, haja vista que o denunciado ostenta antecedentes criminais pelo delito de tráfico de drogas (fls. 111/114). Assim, é preciso segregar para acautelar-se a ordem pública (art. 312 do CPP)”. (eDOC 9)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 160.567, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.6.2019; e HC 203.639 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente